Tribunal: TJDFT
Processo: 0100762-84.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.
2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.
3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: i) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; ii) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; iii) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.
4. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 05/06/2015. Ou seja, decorridos mais de 9 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor.
5. Considerando que foram ultrapassados mais de 05 (cinco) anos do escoamento do prazo de suspensão sem que houvesse a localização frutífera de bens do executado, bem como a inocorrência de qualquer causa de interrupção/suspensão da prescrição, tem-se consumada a prescrição no presente caso.
6. Não prospera a insurgência do apelante/exequente acerca da pretensão de suspensão do prazo prescricional em virtude da digitalização dos autos, sobretudo em razão de ausência de previsão legal. Ademais, o ente público não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.
7. Por fim, complemente-se que não merece prosperar a argumentação do exequente de que o feito permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso dos autos, a ausência de localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual) não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito, haja vista que todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas pelo Juízo, restando configurada culpa exclusiva do ente público que não praticou diligências frutíferas (eficazes a satisfação do crédito perseguido) no prazo legal.
8. Negou-se provimento ao apelo.